Tribunal: STM
Processo: 7000334-48.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PROVA OBTIDA POR MEIO DE TORTURA. PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS III, LIV, LV, LVI E XL, DA CF/88, ART. 439, ALÍNEAS “B”, “E” E “F”, DO CPPM E ART. 42, §2°, DO ESTATUTO DOS MILITARES. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Conforme o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), é cediço que os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição em uma decisão judicial. Sua finalidade não é a rediscussão do mérito e nem a inovação recursal, mas, sim, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional nos pontos indicados. As teses efetivamente apresentadas pela defesa no recurso de Apelação foram a nulidade processual pela suposta tortura dos ofendidos, a aplicação do princípio do non bis in idem e a ausência de dolo na conduta do réu. Todas as teses foram expressamente analisadas e fundamentadamente rechaçadas pelo acórdão embargado, de modo que os Aclaratórios devem ser rejeitados. As questões relativas à (in)constitucionalidade dos artigos 5, incisos III, LIV, LV, LVI e XL, da CF, artigo 439 alíneas “b”, “e” e “f” do CPPM e artigo 42 §2° do Estatuto dos Militares não foram suscitadas nas razões de apelação, sendo trazidas somente agora, em sede de Embargos de Declaração. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000334-48.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): VAGNER ROCHA DE SOUZA (OAB GO048817)
EMBARGANTE: JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA
ADVOGADO(A): VAGNER ROCHA DE SOUZA (OAB GO048817)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER
ÍNTEGRO O ACÓRDÃO LAVRADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000475-
04.2024.7.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000334-48.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): VAGNER ROCHA DE SOUZA (OAB GO048817)
EMBARGANTE: JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA
ADVOGADO(A): VAGNER ROCHA DE SOUZA (OAB GO048817)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART.
290 DO CPM). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. PROVA OBTIDA POR MEIO DE TORTURA.
PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES
E
OBSCURIDADES.
TESE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS III, LIV, LV, LVI E XL,
DA CF/88, ART. 439, ALÍNEAS “B”, “E” E “F”, DO CPPM E ART. 42, §2°,
DO ESTATUTO DOS MILITARES. FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Conforme o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), é cediço que
os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição em uma decisão judicial. Sua finalidade não é a
rediscussão do mérito e nem a inovação recursal, mas, sim, o aperfeiçoamento
da prestação jurisdicional nos pontos indicados.
As teses efetivamente apresentadas pela defesa no recurso de Apelação foram a
nulidade processual pela suposta tortura dos ofendidos, a aplicação do princípio
do non bis in idem e a ausência de dolo na conduta do réu. Todas as teses foram
expressamente analisadas e fundamentadamente rechaçadas pelo acórdão
embargado, de modo que os Aclaratórios devem ser rejeitados.
As questões relativas à (in)constitucionalidade dos artigos 5, incisos III, LIV,
LV, LVI e XL, da CF, artigo 439 alíneas “b”, “e” e “f” do CPPM e artigo 42 §2°
do Estatuto dos Militares não foram suscitadas nas razões de apelação, sendo
trazidas somente agora, em sede de Embargos de Declaração.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000334-48.2025.7.00.0000
40001374010.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela defesa, mantendo íntegro, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão lavrado
nos autos da Apelação nº 7000475-04.2024.7.00.0000.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa constituída dos ex-
Soldados do Exército JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA e CARLOS HENRIQUE DA
SILVA SOUZA contra acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000475-
04.2024.7.00.0000, objetivando sanar contradição na análise de admissibilidade das provas
obtidas após prática irregular e obscuridade quanto à aplicação do princípio do non bis in
idem, além do prequestionamento da matéria constitucional.
Em sessão virtual realizada entre os dias 17/3/2025 e 20/3/2025 (Apel, evento
49), esta Corte Castrense, por maioria, decidiu rejeitar a preliminar de nulidade processual
apresentada pelas defesas, contra os votos dos Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que acolhiam a preliminar.
Em seguida, no mérito, o tribunal, por maioria:
decidiu dar provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para, reformando a
sentença, condenar o ex-Soldado do Exército JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA à pena
de 1 (um) ano de reclusão por incursão no art. 290, caput, do CPM;
decidiu dar provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para, reformando a
sentença, condenar o ex-Soldado do Exército CARLOS HENRIQUE DA SILVA
SOUZA à pena de 1 (um) ano de reclusão por incursão no art. 290, caput, do CPM;
E por unanimidade:
decidiu dar provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para, reformando a
sentença, condenar o ex-Soldado do Exército LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA à
pena de 1 (um) ano de reclusão por incursão no art. 290, caput, do CPM.
Leia-se a ementa do acórdão (Apel, evento 55), in verbis:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM.
ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE. PRELIMINAR. DEFESA.
NULIDADE PROCESSUAL. PROVA ILÍCITA. TORTURA EM INTERROGATÓRIO.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NON BIS IN IDEM. ESFERAS ADMINISTRATIVA E
PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO.
CONDENAÇÃO.
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO.
NÃO
RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. APLICABILIDADE. PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
7000334-48.2025.7.00.0000
40001374010.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rejeita-se a preliminar, arguida pelas defesas, de nulidade processual por tortura na fase
inquisitorial.
Embora o IPM tenha comprovado, de fato, que o episódio da ducha fria tenha ocorrido, o
relatório final de inquérito apontou que, diferentemente do que os acusados alegaram, eles
não estavam molhados durante seus interrogatórios no APF. Decisão por maioria.
Nenhuma das confissões reportadas foi eivada pela “ducha fria”, sendo estas aptas a compor
o conjunto probatório para a avaliação da autoria do fato, ficando afastada a nulidade das
oitivas prestadas durante a fase inquisitorial.
No mérito, fica claro que o Juízo a quo considerou a aplicação da sanção disciplinar, a
exclusão a bem da disciplina, como impeditivo para a aplicação de pena criminal, uma vez
que ofende o princípio no bis in idem.
Conforme remansosa jurisprudência do STM, as esferas penal, civil e administrativa são
independentes, de modo a admitirem-se punições administrativa e criminal pelo mesmo fato,
sem que isso configure violação ao princípio do no bis in idem.
A baixa quantidade de entorpecente apreendido não justifica a absolvição, pois,
independentemente da quantidade, a presença ilegal de drogas em lugar sujeito à
administração militar ofende tanto a saúde pública quanto os princípios da hierarquia e
da disciplina, que norteiam a vida militar.
O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta,
guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe ao
perigo os integrantes da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se
de crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a
consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
As alegações de ausência de tipicidade e de dolo sustentadas pelas defesas não merecem
prosperar, pois a simples posse, mesmo que momentânea, de substância entorpecente em local
sujeito à administração militar, fundamenta a aplicação de pena criminal.
O tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense se diferencia do
conferido no Código Penal comum. Aqui, para ser aplicado, pressupõe que a autoria do crime
seja ignorada ou imputada a outrem. Não basta a simples confissão espontânea, mas é
necessário que dela seja possível o esclarecimento de dúvida acerca da autoria, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
Apelo ministerial provido por maioria.
O decisum foi publicado no DJe de 24/4/2025 (Apel, evento 57).
A defesa, devidamente intimada, opôs, tempestivamente, duas peças
aclaratórias, a primeira, em 8/4/2025 (Apel, evento 51), e a segunda, em 2/5/2025 (Apel,
evento 65), requerendo o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de
declaração, para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, para
prequestionar os dispositivos constitucionais e legais referidos, para fins de interposição de
recurso extraordinário.
O recurso defensivo foi autuado e distribuído em 16/5/2025 (evento 1).
Após, abri vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento 6), nos termos
do caput do art. 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
7000334-48.2025.7.00.0000
40001374010.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em impugnação aos Embargos Declaratórios, da lavra do Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, em 28/5/2025, a
PGJM manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos de declaração, por ausência de
omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, apontando tratar-se de
inconformismo da parte com a valoração da prova e com o resultado do julgamento, matéria
alheia aos limites legais dos embargos (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
De início, salienta-se que o embargante opôs dois embargos de declaração, o
que, ao menos em tese, configura hipótese da preclusão consumativa, entretanto, tendo em
vista os princípios da ampla defesa e da celeridade processual, considerarei a matéria de
ambas as peças.
Os aclaratórios foram apresentados tempestivamente, uma vez que o art. 540,
§2°, do CPPM diz que “é permitido às partes oferecerem embargos independentemente de
intimação do acórdão”, e atendem aos demais pressupostos recursais, motivo pelo qual
devem ser conhecidos.
Em suas razões recursais, o embargante alega em uma, a existência de omissão,
e na outra, contradição e obscuridade no acórdão recorrido.
Sustenta a defesa que o acórdão embargado incorre em omissão relevante ao
não se manifestar sobre a nulidade da prova obtida por meio de tortura, sobre a afronta ao
princípio do ne bis in idem e sobre a desconsideração da inexistência de dolo quanto ao réu
CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA.
Ademais, alega que o julgado apresenta “contradição interna e obscuridade
relevante” quanto à admissibilidade das provas obtidas após prática irregular, que apesar do
acórdão reconhecer que houve o episódio da "ducha fria", considerou válidas as confissões
colhidas no Auto de Prisão em Flagrante e quanto à aplicação do princípio do non bis in
idem, que “o Acórdão afirma genericamente que as esferas penal e administrativa são
independentes, mas não fundamenta por que, no caso concreto, a exclusão dos réus a bem da
disciplina não seria suficiente sanção estatal para extinguir a punibilidade”. O objetivo dos
embargos, além de sanar a alegada omissão, contradição e obscuridade, é o
prequestionamento da matéria constitucional.
Conforme o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), é cediço que
os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição em uma decisão judicial. Sua finalidade não é a rediscussão do mérito e nem a
inovação recursal, mas, sim, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional nos pontos
indicados.
No caso, verifica-se que não assiste razão ao embargante. A análise do acórdão
embargado (Apelação, evento 55) e das contrarrazões de Apelação que lhe deram origem
(Apelação, evento 3, docs. 4 e 5) revelam não haver omissão a ser sanada.
7000334-48.2025.7.00.0000
40001374010.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As teses efetivamente apresentadas pela defesa no recurso de Apelação foram a
nulidade processual pela suposta tortura dos ofendidos, a aplicação do princípio do non bis in
idem e a ausência de dolo na conduta do réu. Todas as teses foram expressamente analisadas e
fundamentadamente rechaçadas pelo acórdão embargado.
Quanto à alegada omissão da nulidade do processo pela suposta tortura, o
acórdão discutiu a temática, inclusive em sede de preliminar, sendo esta rejeitada pela
maioria do colegiado, não podendo se alegar omissão quanto ao tópico. Além disso, a defesa
alega contradição em se reconhecer a existência da “ducha fria” e não se declarar a nulidade
do processo, pela teoria dos frutos da árvore envenenada.
Não se encontra tal contradição, pois, pelos autos do IPM n° 7000049-
50.2024.7.11.0011, ficou demonstrado, por meio de prova testemunhal e documental, a falta
do nexo de causalidade entre o episódio e as confissões colhidas no Auto de Prisão em
Flagrante, ficando clara a separação entre os momentos, afastando a análise da nulidade das
oitivas sob a perspectiva da ocorrência de tortura.
Antes de os acusados irem para a Assessoria Jurídica do Batalhão, para a lavra
do APF, foi permitida a troca de roupa, não se encontrando mais molhados no momento das
oitivas. Houve tempo suficiente entre o episódio da ducha fria e as oitivas para que fosse
cessado qualquer constrangimento físico ou psicológico, de modo a preservar a
espontaneidade dos depoimentos, como demonstrado no acórdão (Apelação, evento 55):
[...] Nesse sentido, o IPM não identificou ofensas aos bens jurídicos tutelados pelo Direito
Penal Militar, apenas condutas que ferem o Decreto n° 4346, de 26 de agosto de 2002 -
Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), sendo ele arquivado em 13/5/2024, por não
haver lastro probatório apto a deflagrar ação penal, sem prejuízo da análise do fato na esfera
disciplinar quanto às condutas dos militares.
Tem-se, assim, que nenhuma das confissões reportadas foi eivada pela “ducha fria”, sendo
estas aptas a compor o conjunto probatório para a avaliação da autoria do fato, ficando
afastada a nulidade das oitivas prestadas durante a fase inquisitorial.
Não se vislumbra, portanto, nenhuma ilegalidade no trâmite do feito apta a inquinar de
nulidade a inquisa e o processo e que devam ser corrigidas por este Tribunal. [...]
Quanto à alegada omissão de ausência de dolo, sob o argumento de que o réu
não sabia que o cigarro continha o entorpecente, só ficando ciente após sentir o gosto ao usá-
lo, o acórdão assim se manifestou (Apelação, evento 55):
[...] Em relação às alegações defensivas, a defesa do ex-Soldado do Exército JOÃO PEDRO
DE PAULA MOTA, levantou as ausências de tipicidade e de dolo do Acusado ao portar
entorpecentes em área sob a administração militar, por este não saber que o cigarro continha
o entorpecente, só ficando ciente após sentir o gosto ao usar tal cigarro. Da mesma forma, a
defesa do ex-Soldado do Exército CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA argumentou a
ausência de dolo pelos mesmos motivos. Nesses casos, deve prevalecer o entendimento
sedimentado desta Corte que, considerando as questões relativas, já assentou em sua
jurisprudência.
[...]
7000334-48.2025.7.00.0000
40001374010.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, as alegações de ausência de tipicidade e de dolo sustentadas pelas defesas não
merecem prosperar, pois a simples posse, mesmo que momentânea, de substância entorpecente
em local sujeito à administração militar, fundamenta a aplicação de pena criminal. [...]
Da mesma forma, a tese de omissão e obscuridade quanto à aplicação do non
bis in idem foi detidamente analisada e afastada pelo Colegiado, conforme se extrai do
seguinte trecho do acórdão (Apelação, evento 55):
[...] Fica claro que o Juízo a quo considerou a aplicação da sanção disciplinar, a exclusão a
bem da disciplina, como impeditivo para a aplicação de pena criminal, uma vez que ofende o
princípio no bis in idem.
Ocorre que, conforme remansosa jurisprudência do STM, as esferas penal, civil e
administrativa são independentes, de modo a admitirem-se punições administrativa e criminal
pelo mesmo fato, sem que isso configure violação ao princípio do no bis in idem.
[...]
Resta, portanto, esclarecida a necessidade da aplicação da sanção criminal, mesmo com a
punição disciplinar efetivada, como forma de reforçar os valores tutelados, não implicando
violação do princípio da vedação à dupla punição. [...]
Dessa forma, a aplicação de sanção administrativa não impede o reproche
penal, não havendo, na hipótese da coexistência dessas duas medidas, qualquer ofensa ao
princípio do non bis in idem.
Verifica-se, assim, que o acórdão embargado enfrentou e rejeitou, de forma
clara e fundamentada, as teses defensivas efetivamente apresentadas no recurso de Apelação.
Inexiste, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade sobre os pontos devolvidos
a esta Corte naquele momento processual.
As questões relativas à (in)constitucionalidade dos artigos 5°, incisos III, LIV,
LV, LVI e XL, da CF, 439, alíneas “b”, “e” e “f”, do CPPM e 42, §2°, do Estatuto dos
Militares não foram suscitadas nas razões de apelação, sendo trazidas somente agora, em sede
de Embargos de Declaração.
Ao contrário do que é alegado, o acórdão, de forma clara e fundamentada,
analisou os fatos e as provas produzidas, o que, por si só, demonstra o enfrentamento
implícito das questões que a defesa agora insiste em ter explicitadas. O que se depreende da
pretensão é a tentativa de criar um prequestionamento fictício, forçando uma nova
manifestação sobre matéria já exaustivamente apreciada, com o único intuito de viabilizar o
acesso à instância superior.
Não obstante, as alegadas inconstitucionalidades não encontram amparo, na
medida em que todas as teses ventiladas foram devidamente debatidas em momento
processual oportuno.
Destarte, não havendo vício a ser sanado no Acórdão embargado, a rejeição dos
presentes Embargos é medida que se impõe.
7000334-48.2025.7.00.0000
40001374010.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos de
Declaração opostos pela defesa, e mantenho íntegro, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000475-04.2024.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374010v5 e do código CRC 92027a27.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 26/08/2025, às 21:48:06
7000334-48.2025.7.00.0000
40001374010.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR